Tribunal: TJES
Processo: 5016729-80.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016729-80.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: NEIDE LEAL SILVEIRA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ISENÇÃO. DECISÃO LIMINAR. AUSÊNCIA DE CARÁTER SATISFATIVO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos de Ação Ordinária ajuizada por Neide Leal Silveira. A decisão liminar determinou que o IPAJM se abstivesse de realizar descontos de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria da autora que não ultrapassassem o dobro do limite máximo do RGPS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) se é cabível a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto contra a decisão liminar que suspendeu os descontos previdenciários; e (ii) se a decisão liminar foi corretamente mantida, considerando a legislação aplicável e a necessidade de perícia médica oficial para o reconhecimento da isenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A vedação do art. 1º, §3º, da Lei 8.437/92 não se aplica ao caso, pois a decisão liminar possui caráter precautório, e não satisfativo, sendo válida para evitar dano irreparável à autora.

4.
A suspensão dos descontos previdenciários fundamenta-se no art. 40, §3º, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, com redação dada pela Lei Complementar nº 938/2020, que determina a incidência da contribuição previdenciária apenas sobre valores que ultrapassem o dobro do teto do RGPS em casos de doença grave.

5. A existência da doença grave pode ser demonstrada por outros meios de prova, não sendo necessária a realização de perícia médica oficial, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e enunciado na Súmula 598.

6.
O IPAJM, como gestor do regime próprio de previdência, deve respeitar os limites legais e constitucionais na cobrança de contribuições, não podendo se eximir dessa obrigação sob alegação de autonomia patrimonial e processual.

7. O periculum in mora está presente, pois a continuidade dos descontos previdenciários poderia acarretar dano de difícil reparação à autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão liminar que suspende descontos previdenciários sobre proventos de aposentadoria não possui caráter satisfativo, sendo válida para evitar dano irreparável.

2. A isenção de contribuição previdenciária sobre proventos que não ultrapassem o dobro do teto do RGPS pode ser reconhecida com base em outros meios de prova, sem necessidade de perícia médica oficial.

3. O Instituto de Previdência deve respeitar os limites legais e constitucionais na cobrança de contribuições, independentemente de sua autonomia patrimonial e processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 201, §1º; Lei Complementar Estadual nº 282/2004, art. 40, §3º, com redação dada pela Lei Complementar nº 938/2020; Lei nº 8.437/92, art. 1º, §3º; Lei nº 9.717/98, art. 9º; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 598; STJ, AgRg no AREsp 691189/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/05/2015, DJe 27/05/2015; STJ, AREsp 968384/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017; STJ, AgRg no AREsp 556281/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/11/2015, DJe 30/11/2015; TJMG, Remessa Necessária-Cv 1.0000.21.207997-4/001, Rel. Des. Carlos Levenhagen, 5ª Câmara Cível, julgado em 06/10/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por

I
NSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
- IPAJM
, contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim (id 50831714 dos autos originários), que, nos autos da “Ação Ordinária” ajuizada por NEIDE LEAL SILVEIRA, ora agravada, deferiu o pleito liminar para
“determinar ao IPAJM que se abstenha, sob pena de responsabilidade -- inclusive, de agente público recalcitrante -- de promover descontos de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria da autora que não ultrapassarem o dobro do limite máximo fixado em relação aos benefícios do RGPS, hoje, correspondente a R$ 15.572,04 (7.786,02 x 2).”

Em suas razões recursais de id (10508184), o agravante sustenta, em síntese, que: a) a tutela pretendida pela autora encontra óbice no art. 1º, §3º, da Lei 8.437/92, que impede a concessão de liminares satisfativas em face da Fazenda Pública; b) a agravada carece de interesse processual para pleitear a isenção de contribuição previdenciária, posto que o pedido formulado em ação autônoma deveria ter sido formulado no bojo do cumprimento da sentença que reconheceu o direito a isenção tributária da autora, no processo de número 5009558-73.2023.8.08.0011; c) o IPAJM não deve sofrer os efeitos da coisa julgada de processo do qual não foi parte; d) a autonomia patrimonial e processual da Autarquia previdenciária impede que eventuais obrigações do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO lhe sejam imputadas; e e) para que seja reconhecido o direito a isenção, se mostra necessária a realização de perícia médica oficial.

Requer, com base nesses fundamentos, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso com a consequente reforma da decisão recorrida.

Pois bem.

Inicialmente esclareço que a vedação do art. 1º, §3º, da Lei 8.437/92 não se aplica à espécie, pois a decisão liminar aqui concedida não possui caráter satisfativo, mas precautório, já que visa assegurar a efetividade da futura tutela jurisdicional, evitando dano irreparável à autora.

A medida liminar deferida na origem apenas suspende descontos ilegais, antecipando efeitos da tutela final, o que é permitido mesmo em face da Fazenda Pública.

Quanto a alegação de que a autora deveria ter pleiteado a isenção no processo nº 5009558-73.2023.8.08.0011, por meio do qual obteve a isenção tributária (Imposto de Renda), tenho que a mesmo não prospera.

Isto porque, o direito à isenção de contribuição previdenciária sobre proventos que não ultrapassem o teto constitucional não decorre automaticamente da sentença anterior, mas exige atuação específica do IPAJM, que não foi parte naquele processo. Assim, a via autônoma é adequada, pois a autora busca compelir o Instituto a cumprir obrigação legal distinta, não abrangida pela execução da sentença anterior.

Vale destacar, inclusive, que a decisão liminar não se baseia em extensão de coisa julgada (processo nº 5009558-73.2023.8.08.0011), mas na aplicação direta do art. 40, §3º, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, com redação dada pela Lei Complementar nº 938/2020 que dispõe que, nos casos de constatação de doença grave -- o que engloba a alienação mental -- a contribuição previdenciária somente incidirá sobre os proventos de aposentadoria que ultrapassarem o dobro de limite máximo fixado em relação aos benefícios do regime geral da previdência social.

E conforme mencionado pelo magistrado
a quo
,
"h
á fortes indicativos de que a autora sofre de alienação mental, de modo que está configurada a plausibilidade do seu direito (há subsunção do seu quadro àquela regra legal).
"

Outrossim, para que seja reconhecido o direito a isenção, não é necessária a realização de perícia médica oficial, uma vez que o Magistrado pode se valer de outros meios de provas acerca da existência da doença.

Ademais, o STJ editou enunciado sumular dispensando a submissão do interessado à perícia médica realizada por serviço médico oficial, seja da União, Estados ou Município, desde que outros materiais probatórios sejam suficientes para sua comprovação, vejamos:

Súmula 598 do STJ – É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

Inclusive é o entendimento jurisprudencial:

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - ALIENAÇÃO MENTAL - ISENÇÃO - IMPOSTO DE RENDA - ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/98 - CONTEMPORANIEDADE DOS SINTOMAS - DESNECESSIDADE - SÚMULAS 627 E 598 DO STJ - SUSPENSÃO - DESCONTOS - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SENTENÇA CONFIRMADA - REEXAME NECESSÁRIO. - Inconteste a alienação mental, para que o contribuinte faça jus à isenção do imposto de renda, prevista no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, não se exige a contemporaneidade dos sintomas ou a comprovação de recidiva da enfermidade, nem laudo médico oficial, se suficientes os outros meios de prova produzidos. (TJMG-Remessa Necessária-Cv 1.0000.21.207997-4/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Levenhagen, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/10/2022, publicação da súmula em 06/10/2022)

"[...] ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO PERANTE JUNTA MÉDICA OFICIAL. MOLÉSTIA GRAVE COMPROVA DE OUTRAS FORMAS. POSSIBILIDADE. [...] A questão a ser revisitada em agravo regimental consiste no reconhecimento da isenção de imposto de renda à contribuinte acometido de cardiopatia grave. 2. O Tribunal de origem manifestou-se no mesmo sentido da jurisprudência do STJ, quanto à desnecessidade de laudo oficial para a comprovação de moléstia grave para fins de isenção de imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente provada a doença. [...]" (AgRg no AREsp 691189 MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 27/05/2015).

"[...] IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. LAUDO DE PERITO OFICIAL. PRESCINDIBILIDADE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SÚMULA 7/STJ. [...] O Tribunal a quo reformou sentença de improcedência do pedido declaratório do direito à isenção do imposto de renda, por constatar que, a prova (laudos de exames laboratoriais de fls. 09/10) é robusta no sentido de atestar que o impetrante foi acometido de neoplasia maligna (adenocarcinoma acinar usual, presença de lesões displásicas e arranjos pseudocribiformes, Gleason - grau histológico II) (fl. 127). [...] 3. Quanto à questão probatória, a jurisprudência do STJ encontra-se assentada no sentido de que, pelo princípio do livre convencimento motivado, o juiz não está adstrito ao laudo do perito oficial para efeito do reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda em razão de moléstia grave. 4. A revisão do entendimento impugnado acerca da existência de prova pré-constituída demanda revolvimento fático-probatório (Súmula 7/STJ). [...]" (AREsp 968384 SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017).

"[...] ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MOLÉSTIA GRAVE, POR LAUDO MÉDICO OFICIAL. LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA DO MAGISTRADO. [...] Segundo a jurisprudência pacífica desta Corte, a disposição contida no art. 30, caput, da Lei 9.250/95 está voltada para a Administração Pública, e não para o magistrado, que pode formar a sua convicção com base no acervo probatório dos autos, por força do princípio da persuasão racional, insculpido no art. 131 do CPC. Assim, não se afigura necessária a comprovação da moléstia grave, mediante laudo expedido por médico oficial, para fins de concessão da isenção do Imposto de Renda. [...]" (AgRg no AREsp 556281 RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 30/11/2015).

Por fim, a alegação de que a autarquia se desvincula das obrigações do Estado não merece prosperar. Como gestor do regime próprio de previdência, o IPAJM deve respeitar os limites legais e constitucionais na cobrança de contribuições. A sua autonomia não o impede de cumprir normas de ordem pública, como o limite previdenciário.

Sendo assim, entendo que a concessão da tutela liminar obedeceu aos requisitos do art. 300 do CPC/15, a saber: o fumus boni iuris – os descontos violam o art. 201, §1º, da CF/88 e o art. 9º da Lei 9.717/98, que limitam a contribuição previdenciária sobre proventos acima do teto constitucional – e o periculum in mora – a continuidade dos descontos acarretaria redução irreversível dos vencimentos da autora, configurando
"dano de difícil reparação"
(art. 300, II, CPC).

Isto posto,
N
EGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.